Tribunal: TJMT
Processo: 1030716-73.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030716-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), M M PEREIRA MERCADO E CONVENIENCIA - CNPJ: 45.024.493/0001-38 (AGRAVANTE), MANOEL MESSIAS PEREIRA - CPF: 300.115.688-01 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM EXCLUSIVAMENTE SALARIAL DOS VALORES BLOQUEADOS. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que manteve o bloqueio de valores na execução fiscal.

O agravante sustenta que os valores bloqueados têm natureza salarial e, portanto, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados na conta bancária do agravante possuem natureza exclusivamente salarial, de modo a ensejar a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida foi fundamentada na ausência de comprovação da origem exclusivamente salarial dos valores bloqueados, visto que o agravante não apresentou extratos bancários completos que permitissem identificar a movimentação e a destinação dos depósitos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a impenhorabilidade de verba salarial pode ser afastada quando os valores perdem sua natureza alimentar, seja por ausência de prova inequívoca, seja pela mistura com outras receitas na conta do devedor.

A documentação apresentada pelo agravante consistiu apenas em prints de bloqueio, sem a identificação completa das contas bancárias atingidas, o que não permite aferir a origem salarial exclusiva dos valores penhorados.

Além disso, a penhora incidiu sobre contas de diferentes instituições financeiras, o que reforça a necessidade de prova cabal da natureza alimentar dos valores, não atendida pelo agravante.

A juntada de documentos comprobatórios apenas com a petição de Agravo Interno impede sua análise, sob pena de caracterizar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
A impenhorabilidade de verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, exige prova inequívoca de que os valores bloqueados possuem origem exclusivamente salarial, sendo ônus do devedor apresentar extratos bancários completos para demonstrar a destinação da quantia penhorada."

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA. G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por M.M PEREIRA MERCADO E CONVENIÊNCIA, representado por MANOEL MESSIAS PEREIRA contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal neste Agravo de Instrumento.

O agravante sustenta, em síntese, que:

- os valores bloqueados referem-se exclusivamente à sua remuneração salarial, conforme demonstram extratos bancários anexados;

- o montante bloqueado tem natureza alimentar, sendo essencial para sua subsistência e de sua família, razão pela qual estaria protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC;

- o entendimento adotado na decisão agravada diverge do posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a impenhorabilidade de verbas salariais.

- as quantias recebidas a título de salário foram depositadas inicialmente em conta salário e, na sequência, transferidas para sua conta corrente, fato que comprovaria a origem salarial dos valores bloqueados;

- a manutenção da penhora configura medida gravosa e desproporcional, ofendendo o princípio da dignidade da pessoa humana.

- foi realizada a penhora de R$ 2.879,67 (dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), valor correspondente a verba salarial do agravante, que trabalha como empregado doméstico e depende dessa quantia para sua subsistência diária.

Dessa forma, requer a reforma da decisão monocrática, reconhecendo-se a impenhorabilidade do valor bloqueado e determinando-se sua liberação imediata.

O Município de Primavera do Leste, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do agravo interno, sob o fundamento de que o

agravante não demonstrou que os valores bloqueados possuem natureza salarial e a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso exige prova inequívoca da natureza salarial do valor bloqueado, o que não foi atendido pelo agravante.

Argumenta que o entendimento do STJ autoriza a relativização da impenhorabilidade salarial quando os valores bloqueados perderem a natureza alimentar por não terem sido utilizados imediatamente para o sustento do devedor.

Requer o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O agravante objetiva a reforma da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento interposto contra decisão de 1º Grau, a qual indeferiu o pedido liberação de valores bloqueados na Execução Fiscal.

A decisão objeto deste Agravo Interno foi assim fundamentada:

Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que a análise, em Agravo de Instrumento, limita-se ao acerto/desacerto da decisão agravada.

No caso, a decisão agravada não ignorou as regras legais, o posicionamento doutrinário ou jurisprudencial, quanto à impenhorabilidade de salários.

O fundamento para o indeferimento do desbloqueio é a ausência de demonstração de que o valor bloqueado advém exclusivamente de salário. Veja-se:

“1-De início, importante consignar que o artigo 833 do Código de Processo Civil, trata do assunto em seu inciso IV, nos seguintes termos:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (...).

Para sustentar seu argumento, o executado colaciona prova de incidência de bloqueio judicial não se podendo identificar banco, agência e conta atingidos (id 169919632, p. 1).

Demonstra o pagamento de verba salarial total de R$ 10.587,65 em 06/09/2023 (Favorecido: MANOEL MESSIAS PEREIRA, CPF/CNPJ 300.115.688-01, Cooperativa Destino: 0810, Conta Destino: 93137-2) – id 169919632, p. 2/3. Holerite de agosto de 2024 no valor de R$ 5.605,74 (id 169919632, p. 6).

No caso em comento, portanto, não verifico que o executado tenha logrado demonstrar que o valor recebido a título de salário estivesse na conta bancária que foi atingida pelo bloqueio.

Além disso, ainda que lograsse demonstrar que o salário era depositado na conta atingida pelo bloqueio judicial ordenado no presente feito, ainda deveria o executado demonstrar que a quantia em si correspondia à verba, evidenciando que na conta não haviam outros recebimentos/entradas de outra natureza, o que poderia fazê-lo por meio de extrato de movimentação, mas também não o fez.

Desta feita, incabível o deferimento do pedido da parte executada para o desbloqueio do saldo de id 169919624.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência:

(...)”

Portanto, não se discute a impenhorabilidade de salário, mas sim a ausência de juntada, pelo agravante/executado, de extrato que efetivamente demonstre que o valor atingido pelo bloqueio se origina exclusivamente de salário.

Com efeito, a mesma cópia foi juntada neste agravo, tratando-se de um princípio de extrato sem identificação de conta, agência, banco, titular, constando apenas a movimentação de bloqueio do dia 18/9/2024.

Não havendo a demonstração, mediante juntada de extrato bancário completo, que comprove que o valor bloqueado adveio exclusivamente de salário, não se vislumbra, neste momento, o desacerto da decisão agravada.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal.”

Da fundamentação acima fica claro que o fundamento da decisão de primeiro grau, como também da decisão objeto deste agravo interno, é a inexistência de comprovação, pelo agravante, de que os valores bloqueados em suas contas bancárias tem natureza salarial.

Isso porque o Agravante, tanto na ação de Execução, quanto no Agravo de Instrumento, limitou-se a juntar um “print” do bloqueio, sem identificação da instituição bancária, da conta corrente, sem anexar extratos bancários da conta corrente.

Vejamos o que foi juntado na petição endereçada ao juízo de primeiro grau e no Agravo de Instrumento:

Tal comprovante não demonstra que houve bloqueio de verbas salariais.

Como constou da decisão objeto do Agravo Interno, no recurso de Agravo de Instrumento, a análise limita-se ao acerto/desacerto da decisão agravada.

No caso, diante da ausência da juntada de extratos e demonstração em que conta corrente e em qual instituição bancária ocorreu o bloqueio, não se vislumbra a comprovação de bloqueio de verbas salariais.

Destaca-se que a juntada de novos documentos, somente com o Agravo Interno, impede que sejam analisados, pois não foram apresentados ao juízo de primeiro grau, prolator da decisão agravada, caracterizando supressão de instância.

Ademais, a tela do SISBAJUD anexada na Execução fiscal, cuja cópia integral do processo foi juntada no Agravo de Instrumento, indica que o bloqueio incidiu sobre contas de diferentes instituições financeiras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Itaú Unibanco, o que corrobora a tese do Município de que não há comprovação da origem salarial exclusiva dos valores.

Dessa forma, inexistindo prova documental suficiente para atestar a origem exclusivamente salarial do montante bloqueado, não há como afastar a constrição determinada pelo juízo de origem.

Por fim, destaca-se que o agravante não exerce o labor mencionado nas razões recursais, pois não trabalha como doméstico, mas sim como supervisor operacional florestal junto a empresa Cavaco Forte Soluções Agroindustriais, conforme consta dos holerites juntados com a inicial do Agravo de Instrumento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025